Tribunal: TJES
Processo: 0003826-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003826-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARDIO LIFE REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI

APELADO: NEOMEX HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir, previamente ao requerimento de provas, sobre a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório.

2. No caso em tela, a sentença de procedência baseou-se na distribuição do ônus com base no art. 373, II do CPC, impondo à ré/apelante, todavia, uma prova impossível por se referir a um fato negativo (não recebimento das mercadorias), enquanto tal prova poderia e deveria ter sido produzida pelo polo ativo (entrega das mercadorias). Todavia, seria prematuro simplesmente julgar a apelação da ora ré sob tais termos, já que ambas as partes não tiveram a oportunidade de se desincumbir de seu ônus probatório.

3. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CARDIO LIFE REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI, ora ré, em face dar. sentença id. 7851123, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA” promovida pela apelada, NEOMEX HOSPITALAR LTDA, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ 57.856,93 (cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), relativas às notas fiscais acostadas às fls. 22/42, corrigidas monetariamente desde a data dos respectivos vencimentos, acrescidas de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 7851125, sustenta a apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma. Em suma, parte da narrativa de que a autora não teria se desonerado de seu ônus probatório. Aduz que o e-mail referido na sentença, o qual conteria suposto reconhecimento da dívida, teria sido escrito por ex-funcionária, pessoa que não representaria a empresa. Argumentou que a confissão de dívida não abarca todas as notas fiscais debatidas na ação e nem mesmo os documentos juntados aos autos pelo polo ativo comprovariam a entrega de todos os materiais. Assim, aponta equívoco na sentença.

Contrarrazões em id. 7851129, sendo arguida preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afirmou que existe inovação recursal na alegação de que o e-mail que admitiria a negociação seria de pessoa estranha à lide (sem poderes para representar a empresa). No mérito, refutou pontualmente as alegações da apelação e pugnou pela manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003826-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARDIO LIFE REPRESENTACOES E SERVIÇOS EIRELI

APELADO: NEOMEX HOSPITALAR LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CARDIO LIFE REPRESENTACOES E SERVIÇOS EIRELI, ora ré, em face dar. sentença id. 7851123, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA” promovida pela apelada, NEOMEX HOSPITALAR LTDA, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ 57.856,93 (cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), relativas às notas fiscais acostadas às fls. 22/42, corrigidas monetariamente desde a data dos respectivos vencimentos, acrescidas de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 7851125, sustenta a apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma. Em suma, parte da narrativa de que a autora não teria se desonerado de seu ônus probatório. Aduz que o e-mail referido na sentença, o qual conteria suposto reconhecimento da dívida, teria sido escrito por ex-funcionária, pessoa que não representaria a empresa. Argumentou que a confissão de dívida não abarca todas as notas fiscais debatidas na ação e nem mesmo os documentos juntados aos autos pelo polo ativo comprovariam a entrega de todos os materiais. Assim, aponta equívoco na sentença.

Contrarrazões em id. 7851129, sendo arguida preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afirmou que existe inovação recursal na alegação de que o e-mail que admitiria a negociação seria de pessoa estranha à lide (sem poderes para representar a empresa). No mérito, refutou pontualmente as alegações da apelação e pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC, que denota a desnecessidade de produção de outras provas além das provas dos autos para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que a questão atinente a fixação do ponto controvertido se deu apenas após as partes especificarem as provas que pretendiam produzir nos autos, não tendo sequer ocorrido a distribuição do ônus probatório antes de inaugurada a instrução.

Apenas na sentença é que o julgador singular pontuou não ter a ré, ora apelante, se desonerado de desconstituir o direito autoral,
in verbis
:

“Assim,
entendo que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de elidir o direito da autora em receber os valores relativos aos produtos fornecidos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC
. Ressalta-se ainda que, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes informaram que não tinham interesse na produção de novas provas (fls. 151/158).”

Veja-se que a respeitável sentença, ora recorrida, baseou-se na distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II2), julgando procedente a ação com imposição ao réu do ônus de provar que não recebeu as mercadorias em cobrança, o que configura notoriamente uma prova leonina.

A procedência do pedido se baseou na imposição do ônus de prova impossível à ré/apelante por se referir a um fato negativo (não recebimento das mercadorias), enquanto tal prova poderia e deveria ter sido produzida pelo polo ativo (entrega das mercadorias). Todavia, seria prematuro simplesmente julgar a apelação da ora ré sob tais termos, já que ambas as partes não tiveram a oportunidade de se desincumbir de seu ônus probatório, de fato.

Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se não havia fixação dos pontos controvertidos e se era incerta a própria distribuição do ônus probatório.

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa do consumidor apelante.

Neste sentido, existem precedentes desta E. Primeira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença
que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova,
sem decidir prévio pedido de inversão do ônus
com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – [...] CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 4.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus
com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Também assim entendem
diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício
; [...]; 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0009923-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO –
APELAÇÃO PREJUDICADA
, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA. 1. Na petição inicial, os apelantes pugnaram pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois
não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “Informem as partes se pretendem produzir outras provas, especificando-se, em 10 dias”
. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório; 3. Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; 4. Sendo assim,
a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes
. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; 6. Prejudicado o recurso de apelação; [...] (TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022).

Ademais, vale invocar alguns precedentes dos Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória. Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública. Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada
ex ofício
, que não configura decisão extra petita. Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado. (TJSP, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃOEX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO. 1.Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença. 2.A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor. 5. [...]. 8.Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto. (TJRJ, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo
capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada. (TJDFT, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO
. OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.APELOS PREJUDICADOS.RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (TJPR, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇACITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
. Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício.
Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (TJRS, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Portanto, havendo requerimento claro na contestação de que o ônus da prova deveria recair sobre a autora, como ressai claro à fl. 85, não tendo sido a questão analisada em sede de saneamento, previamente ao requerimento de provas, forçoso se reconhecer de ofício a nulidade da sentença.

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação, DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

Julgo
PREJUDICADO O RECURSO
, que veiculou tão somente pedido de reforma, pelo que deixo de analisar as preliminares arguidas em contrarrazões quanto ao mesmo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões